Tribunal: TJES
Processo: 5003076-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARCOS CLAUDINO DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTO PRINCIPAL: DEFEITO AUTÔNOMO E OBJETIVO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (ART. 14, CAPUT, DO CDC). NULIDADE DO CONTRATO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO DA GARANTIA (ART. 166, II, DO CC). BEM PREVIAMENTE ONERADO A FAVOR DE TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E VERIFICAÇÃO DE GRAVAMES. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO: CONTRATOS COLIGADOS. ATUAÇÃO DE LOJA COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIA CREDENCIADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À REVENDA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 297 DO STJ. RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003076-38.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: MARCOS CLAUDINO DO NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTO PRINCIPAL: DEFEITO AUTÔNOMO E OBJETIVO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (ART. 14, CAPUT, DO CDC). NULIDADE DO CONTRATO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO DA GARANTIA (ART. 166, II, DO CC). BEM PREVIAMENTE ONERADO A FAVOR DE TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E VERIFICAÇÃO DE GRAVAMES. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO: CONTRATOS COLIGADOS. ATUAÇÃO DE LOJA COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIA CREDENCIADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À REVENDA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 297 DO STJ. RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

I — RELATÓRIO DISPENSADO

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei n.

9.099/1995
. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
contra sentença proferida pelo MM.

Juiz Ademar João Bermond, do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente a demanda ajuizada por
Marcos Claudino do Nascimento
, declarando a nulidade do contrato de financiamento, condenando o banco recorrente ao pagamento de R$ 51.434,84 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além de determinar a exclusão do nome do recorrido dos cadastros Serasa e SPC
.

II — JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo
.

A sentença foi assinada eletronicamente em 16/07/2025

e o recurso foi protocolizado em 25/07/2025
, acompanhado do regular recolhimento do preparo recursal via DUA n.

250126264
. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art.

43 da Lei nº 9.099/1995, rejeitando o pedido de efeito suspensivo ante a ausência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira
.

III — MÉRITO

III.1 — Síntese dos Fatos Incontroversos e Delimitação Probatória

Os elementos de convicção coligidos ao caderno processual demonstram que:

a)
O recorrido adquiriu da revendedora R&M Veículos Eireli um veículo Cross Fox (placa MST6H11), entregando como parte do pagamento seu automóvel antigo avaliado em R$ 32.800,00, além de R$ 7.000,00 em espécie, financiando o saldo remanescente

.

b)
Diante de vícios mecânicos imediatos no produto, a loja propôs a substituição do bem por uma caminhonete Mitsubishi L200 Sport 4x4 HPE (placa MQR5G56), oportunidade em que a revendedora formalizou novo contrato de financiamento fiduciário corporificado sob a operação nº 000000240992164

.

c)
O veículo Mitsubishi L200 aceito pelo banco como garantia fiduciária já se encontrava previamente alienado a terceiro, tornando a garantia real da nova avença natimorta e juridicamente impossível

.

d)
Em razão do emaranhado fraudulento operado na origem, o banco réu promoveu ação de busca e apreensão, expropriando o bem da posse do autor, bem como inscreveu o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito pelo valor de parcelas inadmitidas (Contrato nº 000000240992164), conforme extrato do Serasa datado de 09/07/2025

.

e)
O autor confirmou em depoimento pessoal que restou despojado do bem e com o nome maculado no mercado, impossibilitado de realizar transações comerciais básicas

.

III.2 — Fundamento Processual: Da Higidez da Lide após a Desistência da Corré

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, cumpre rechaçar a tese de defesa que tenta esquivar-se da condenação sob o argumento de que a desistência da ação em face da loja de veículos (R&M Veículos Eireli), homologada pelo magistrado singular, extinguiria a obrigação do banco
.

Nas relações de consumo pautadas pela responsabilidade objetiva e solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), o consumidor possui a prerrogativa inafastável de direcionar sua pretensão indenizatória contra qualquer um dos codevedores da cadeia de fornecimento, de forma isolada ou conjunta
.

A desistência em relação a um dos réus solidários não importa em renúncia ao direito de crédito nem estende efeitos liberatórios ao litisconsorte remanescente, persistindo incólume a legitimidade passiva da instituição financeira
.

III.3 — Fundamento Principal: Defeito Autônomo e Objetivo na Prestação do Serviço Bancário (Art. 14 do CDC) e Impossibilidade Jurídica do Objeto da Garantia

A despeito das exaustivas discussões travadas pelas partes acerca da solidariedade por vício do produto, a manutenção da procedência da demanda arrima-se em fundamento mais profundo:
o banco recorrente incidiu em defeito autônomo na prestação do seu próprio serviço bancário.

O contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia possui estrutura jurídica sinalagmática e indissociável: o crédito é concedido ao consumidor mediante a transferência da propriedade resolúvel de um bem livre e desembaraçado em favor do credor. A existência de um bem juridicamente disponível constitui a própria essência e o objeto central da garantia real fiduciária.

Ao formalizar os Contratos nº 000000240992164 e nº 000000325323236

aceitando como garantia fiduciária veículos (placas MQR5G56 e GYJ6E90) que já ostentavam gravames preexistentes e pertenciam civilmente a terceiros
, o banco celebrou negócio eivado de
nulidade absoluta por impossibilidade jurídica do seu objeto
, nos termos do art.

166, inciso II, do Código Civil
.

A verificação da idoneidade registral do automóvel e a consulta à subsistência de gravames eletrônicos constituem diligências elementares, ordinárias e exclusivas da atividade das instituições financeiras. O banco dispõe de canais institucionais diretos e gratuitos de consulta (Sistema Nacional de Gravames - SNG, RENAJUD e convênios DETRAN-BACEN), ferramentas de fiscalização das quais o consumidor médio não dispõe.

A negligência do banco em permitir que sua plataforma operasse o financiamento de um bem juridicamente indisponível configura defeito grave no serviço (art. 14, caput e §1º, do CDC)
.

Não há como acolher a tese de excludente por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC)
, porquanto o controle de fraudes nas garantias fiduciárias oferecidas ao seu sistema representa risco inerente à atividade bancária (
fortuito interno
), consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

O consumidor, portanto, foi duplamente lesionado: viu o automóvel ser apreendido pelo legítimo titular do gravame primevo e, concomitantemente, passou a ser alvo de atos de cobrança coercitiva, busca e apreensão injusta e negativação cadastral promovidos pelo banco que deu azo ao contrato nulo
.

III.4 — Fundamento Subsidiário e Convergente: Integração à Cadeia de Fornecimento como Correspondente Bancária (
Distinguishing
do AREsp 2.683.235-SP)

Ainda que se superasse o defeito autônomo do serviço de crédito, a responsabilidade solidária do recorrente restaria intacta sob a ótica dos contratos coligados.

A instrução processual desvelou que a celebração dos mútuos ocorreu no interior da própria revendedora de veículos, que atuava como correspondente bancária credenciada do banco réu, nos termos das diretrizes traçadas pela
Resolução nº 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
.

Destaque-se o necessário
distinguishing
em face do precedente do STJ invocado pelo banco em sua contestação (Agravo em Recurso Especial nº 2.683.235-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro)
.
Naquele paradigma, a Corte Superior afastou a responsabilidade da casa bancária por atuar como mero "banco de varejo" independente, sem qualquer liame com o lojista
.

No caso sob julgamento, a situação é materialmente diversa: há vínculo de preposição e credenciamento formal (Resolução CMN nº 4.935/2021)
.
O banco descentralizou seus serviços, conferindo à agência de automóveis o poder de preencher propostas e disparar o crédito em seu nome, auferindo lucros recíprocos
.
Atraída a responsabilidade pelos atos dos seus prepostos (art. 117 do Código Civil), o banco responde pelas fraudes que estes perpetrarem no exercício da atividade delegada
.

III.5 — Das Extensões Indenizatórias e Readequação dos Consectários Legais

Os
danos materiais
restaram aritmeticamente comprovados no montante incontroverso de R$ 51.434,84, correspondente à soma do valor do veículo dado como entrada (R$ 32.800,00), do valor adimplido em espécie (R$ 7.000,00) e das 12 parcelas mensais solvidas pelo autor no valor unitário de R$ 969,57
.

O
dano moral
exsurgiu
in re ipsa
face à negativação indevida do nome do consumidor (extrato Serasa, Num. 15400198) decorrente de parcelas de contrato eivado de nulidade absoluta, somada à angústia de sofrer busca e apreensão do bem em virtude da desídia do réu
.
O valor de R$ 6.000,00 atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e à função pedagógica da condenação
.

De ofício, especifico os indexadores de atualização monetária para espancar omissões:

1.
Sobre os danos materiais (R$ 51.434,84): Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação (art. 405 do CC)
.

2.
Sobre os danos morais (R$ 6.000,00): Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a incidir a partir da data deste arbitramento colegiado, na forma da Súmula nº 362 do STJ
.

IV — DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intangível a sentença que declarou a nulidade dos contratos fiduciários e determinou a baixa das restrições creditícias, readequando, tão somente de ofício, os consectários legais na forma delineada
.

Condeno o banco recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, com arrimo no art. 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995, ante o não provimento do apelo e a apresentação de sustentação oral em sessão.

Tese de Julgamento:

Incorre em defeito autônomo na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC), a instituição financeira que formaliza contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária tendo por objeto bem imóvel ou móvel já gravado e alienado previamente a terceiro, respondendo objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor.

O contrato de financiamento fiduciário celebrado sobre bem juridicamente indisponível é eivado de nulidade absoluta por impossibilidade jurídica do objeto (art. 166, II, do CC), vício insanável que obsta a alegação de ato jurídico perfeito ou de regularidade formal por biometria.

A homologação de pedido de desistência da ação formulado pelo consumidor em face do lojista corréu não aproveita nem estende efeitos liberatórios à instituição financeira remanescente, haja vista a autonomia e a solidariedade imperantes na cadeia de fornecimento consumerista (arts. 7º e 25 do CDC).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)